Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005881-16.2005.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADILSON MIRANDA DA SILVA D E S P A C H O À parte Executada para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito (ID 74250092), sob pena de incidência da multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15, além de penhora de bens necessários ao pagamento da dívida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator